Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HELIO SELHORST - CPF: 312.867.982-72 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), KAREN STEPHANNY MANGELA DE CAMPOS - CPF: 080.577.091-70 (APELADO), SEBASTIAO ASSIS DA SILVA - CPF: 011.935.131-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS PIX SOB COAÇÃO EM ASSALTO DOMICILIAR. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de transferências PIX realizadas sob coação durante assalto à residência do autor, que foi compelido a efetuar múltiplas transações, totalizando R$ 67.000,00, sendo parcialmente restituídos após comunicação do evento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as instituições destinatárias das transferências possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se o assalto à residência com transferências PIX realizadas sob coação configura fortuito externo ou interno, e se há responsabilidade das instituições financeiras por tais operações; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de transferências atípicas realizadas em curto intervalo temporal.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX) constituem participantes ativos de um ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades pela segurança das operações, integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário, razão pela qual possuem legitimidade passiva, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

4. O evento impugnado configura fortuito interno, pois, embora o assalto tenha ocorrido fora do ambiente físico bancário, as transferências somente se consumaram mediante a utilização do sistema financeiro, sem que os mecanismos de segurança fossem capazes de identificar a anormalidade das operações, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por força do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco da atividade, exigindo a implementação de mecanismos eficazes para prevenir e mitigar riscos inerentes à movimentação de valores, incluindo os decorrentes de fraudes e atos ilícitos de terceiros.

6. Verificada a falha na prestação do serviço pela ausência de sistemas inteligentes capazes de identificar e impedir transferências atípicas e potencialmente fraudulentas, caracterizadas por múltiplas operações de valores expressivos, em curto intervalo temporal, para beneficiários sem histórico transacional anterior com o autor, circunstâncias que deveriam ter ensejado medidas adicionais de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos

Tese de julgamento:
“
1. As instituições financeiras respondem objetivamente e solidariamente pelos danos decorrentes de transferências bancárias realizadas sob coação, ainda que o evento criminoso inicial tenha ocorrido fora do ambiente físico bancário. 2. A ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de operações atípicas, que destoam do perfil transacional do cliente, configura falha na prestação do serviço bancário, não caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade
."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o; Resolução BCB

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479/STJ; STJ - REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ - REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; TJ-MT - Ap. 1001480-03.2025.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/10/2025; TJ-MT - Ap. 1066752-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
,
BANCO INTER S/A
e
PAGSEGURO INTERNET S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que julgou procedente

a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de

transferências PIX

realizadas sob coação armada durante assalto domiciliar movida por
HÉLIO SELHORST.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, foi vítima de assalto em 23 de setembro de 2021, ocasião em que, sob grave ameaça, foi compelido a efetuar diversas transferências via PIX

de sua conta bancária mantida junto ao
Banco Itaú
, totalizando R$ 67.000,00. Os valores foram direcionados a contas de pessoas diversas, mantidas em outras instituições financeiras, notadamente
BANCO INTER
e
PAGSEGURO INTERNET S/A
, sendo identificados como beneficiários Sebastião Assis da Silva e Karen Stephanny Mangela de Campos.

A sentença de primeiro grau, após análise da prova documental e dos registros de transações, reconheceu a responsabilidade solidária das instituições financeiras demandadas, entendendo que o evento decorreu de falha na prestação do serviço bancário, decorrente de deficiência nos mecanismos de segurança, prevenção e monitoramento de operações financeiras atípicas, concluindo que a ocorrência do assalto não configuraria fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar.

O magistrado de origem fundamentou que, diante da natureza objetiva da responsabilidade dos bancos (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do STJ), o evento representou risco inerente à atividade bancária, sendo incabível a alegação de fato de terceiro. Assim, declarou a inexistência das transferências impugnadas e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 45.500,00 a título de danos materiais, valor remanescente após os estornos parciais efetivados, e de R$ 10.000,00 a título de danos

morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as instituições financeiras interpuseram apelações autônomas.

O
BANCO INTER S/A
(id. 323457947)
,
defende em suas razões recursais a sua ilegitimidade passiva, argumentando que não mantém qualquer vínculo contratual com o autor, sendo mera instituição destinatária das transferências realizadas, cujo titular da conta recebedora, Sebastião Assis da Silva, é terceiro alheio à lide. Sustenta que a responsabilidade pelas transações recai sobre o banco de origem, que autorizou as operações mediante autenticação regular do cliente.

Afirma que o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiro, representado pelos assaltantes, e, em parte, do próprio autor, que detinha a posse e guarda do aparelho celular e das credenciais de acesso, as quais foram utilizadas sob coação, não havendo como o Inter impedir ou detectar a irregularidade em tempo real. Alega inexistir falha nos seus mecanismos de controle, asseverando que a mera movimentação de valores em conta de correntista não configura indício suficiente de fraude capaz de ensejar bloqueio automático.

Aduz que o juízo a quo aplicou indevidamente a Súmula 479 do STJ, que se refere a fortuito interno e fraudes decorrentes de falhas no sistema, o que não se verifica na hipótese, pois o roubo ocorreu fora do ambiente bancário. Requer, portanto, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a total improcedência da demanda quanto a si, ou, subsidiariamente, a exclusão da solidariedade e a redução dos valores arbitrados.

O
PAGSEGURO INTERNET S/A
interpôs recurso de apelação (id. 323457954), e sustenta que não concorreu para o evento danoso, uma vez que o ilícito decorreu de assalto à mão armada, caracterizando fortuito externo. Argumenta que a mera existência de conta bancária beneficiária mantida em sua plataforma não é suficiente para configurar responsabilidade solidária, pois não houve falha do serviço, tampouco defeito de segurança em suas operações.

Defende, ainda, que as transações realizadas pelo autor decorreram de ordens válidas sob o ponto de vista técnico, não havendo irregularidade aparente que impusesse bloqueio. Reforça que o banco destinatário não detém meios para impedir a execução de transferência regularmente iniciada pelo banco de origem, sendo indevida a extensão da responsabilidade. Requer, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para afastar a condenação solidária e reduzir os valores fixados a título de indenização.

Nas contrarrazões opostas ao
Banco Inter e PagSeguro
(id. 323457955), o apelado defendeu que as instituições financeiras integram a cadeia de consumo e, por isso, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha de segurança do sistema bancário, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Sustentou que a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de contas utilizadas para recebimento de valores ilícitos caracteriza falha na prestação de serviço, apta a atrair a responsabilidade objetiva.

Invocou, ainda, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, defendendo que o risco de operações atípicas é inerente à atividade bancária. Ressaltou que o sistema financeiro deve empregar tecnologia apta a prevenir e detectar transações fraudulentas, especialmente as que destoam do perfil do consumidor.

Argumentou que, na hipótese, houve sucessivas transferências de alto valor, fora do padrão usual do autor, sem que houvesse qualquer alerta, bloqueio ou verificação adicional de autenticidade. Alegou que o evento não pode ser considerado fortuito externo, pois decorreu de falha interna nos sistemas de segurança das instituições, que não cumpriram seu dever de vigilância. Requereu, por fim, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
interpôs recurso de apelação (id. 323457957), em suas razões recursais, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, afirmando que o evento narrado constitui fortuito externo, decorrente de ato criminoso de terceiro, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano experimentado. Aduz que não houve qualquer defeito nos sistemas de segurança eletrônica, visto que as transações foram regularmente autenticadas mediante credenciais do próprio correntista.

Defende que o roubo à residência do autor, praticado mediante grave ameaça, afasta a incidência da Súmula 479 do STJ, pois a fraude não se originou de falha no sistema bancário, mas de coação física direta, alheia à atividade financeira. Argumenta que o banco não poderia prever ou evitar a conduta criminosa. Ressalta que o dever de segurança refere-se à integridade das operações internas do sistema financeiro, e não a delitos praticados por terceiros fora do ambiente eletrônico.

Acrescenta que o autor não comprovou defeito específico do serviço ou omissão do banco, ressaltando que o sistema PIX é de execução imediata, não permitindo bloqueio preventivo. Argumenta, por fim, que, ao reconhecer a coação, o juízo incorreu em contradição ao impor responsabilidade ao banco, que não teve participação causal. Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, especialmente o valor fixado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo.

Nas contrarrazões dirigidas ao Banco Itaú (id.323457960), o apelado asseverou que o evento somente foi possível em razão de deficiências do sistema de segurança da instituição, que não implementou mecanismos capazes de prevenir ou interromper transferências sucessivas e vultosas, destoantes do perfil de movimentação habitual.

Aduziu que a coação exercida durante o assalto invalida qualquer manifestação de vontade, inexistindo consentimento válido nas transações. Ressaltou que, ainda que as transferências tenham sido formalmente autenticadas, o contexto de ameaça afasta a voluntariedade do ato, configurando vício de consentimento e falha na prestação do serviço. Sustentou que o banco deveria adotar procedimentos de dupla verificação, autenticação reforçada e bloqueio automático em casos de movimentações atípicas.

Afirmou que a tese de fortuito externo não se aplica, uma vez que o risco de fraudes e coações integra o âmbito de previsibilidade da atividade bancária, cabendo à instituição adotar mecanismos tecnológicos e de gestão que garantam a segurança do consumidor. Defendeu a aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade, pugnando pela manutenção integral da sentença, com a consequente majoração dos honorários recursais.

As contrarrazões reiteram, ainda, a existência de pequena divergência aritmética entre os valores reconhecidos como dano material (ora R$ 44.500,00, ora R$ 45.500,00), esclarecendo que o montante efetivamente não restituído corresponde a R$ 44.500,00, admitindo-se, todavia, a correção de eventual erro material sem prejuízo da condenação.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO INTER S/A e PAGSEGURO INTERNET S/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por
HÉLIO SELHORST,
decorrente de transferências PIX realizadas sob coação durante assalto em sua residência.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Preliminarmente, impende analisar a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO INTER S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A
, ambas instituições destinatárias das transferências impugnadas. Sustentam, em síntese, que não mantinham vínculo contratual com o autor e que sua participação limitou-se à recepção de valores em contas de titularidade de terceiros, não havendo nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

A preliminar não merece acolhimento. Na sistemática consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme preceitua o artigo 7o, parágrafo único, c/c artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica em exame caracteriza-se como típica relação de consumo, envolvendo prestação de serviços bancários, sendo inequívoca a aplicação do microssistema protetivo.

As instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX), regulado pelo Banco Central do Brasil, não são meros receptáculos passivos de valores. Ao contrário, constituem participantes ativos desse ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades quanto à segurança, integridade e confiabilidade das operações. Embora não mantenham vínculo direto com o autor, as instituições destinatárias das transferências concorrem para a formação da relação jurídica complexa que viabiliza as transações instantâneas, integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a legitimidade passiva estende-se a todas as instituições envolvidas na operação bancária questionada, conforme se depreende do REsp 1.197.929/PR, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL . INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno .2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011)

Ademais, o fato de as contas destinatárias pertencerem a terceiros não exime as respectivas instituições financeiras de suas obrigações relacionadas à identificação, ao monitoramento e ao controle de movimentações atípicas, obrigações essas que decorrem não apenas das normas consumeristas, mas também da regulação bancária e da legislação preventiva à lavagem de capitais.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que as três instituições financeiras recorrentes integram o polo passivo da demanda, em regime de solidariedade passiva.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

No mérito, a questão central dos recursos reside na existência ou não de responsabilidade civil das instituições financeiras por transferências bancárias realizadas sob coação, durante assalto à residência do autor. As instituições apelantes defendem, em síntese, a ocorrência de fortuito externo (assalto à mão armada), a ausência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade técnica de detecção e impedimento das transações fraudulentas.

A controvérsia demanda análise da natureza jurídica do serviço bancário, da extensão do dever de segurança das instituições financeiras e da adequada interpretação da Súmula 479 do STJ, que preconiza: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em exame, conforme demonstrado pela prova documental, o autor foi vítima de assalto em 23 de setembro de 2021, ocasião em que, sob grave ameaça, foi compelido a realizar diversas transferências via PIX, totalizando R$ 67.000,00, direcionadas a contas mantidas em instituições diversas. Posteriormente, após comunicação do evento, apenas parcela dos valores foi restituída, remanescendo prejuízo material de R$ 44.500,00:

DADOS DAS TRANSAÇÕES

Data do evento: 23/09/2021 (período da manhã)

Conta de origem: Agência 6545-V, Conta no 14626-5 (Banco Itaú Unibanco S/A)

Titular: HELIO SELHORST

TRANSAÇÕES REALIZADAS VIA PIX:

Primeira transferência:
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Destinatário: Sebastião Assis da Silva Santo Conta destino: Conta Corrente 26378-9, Agência 6545 – ITAÚ UNIBANCO S/A.

Segunda transferência:
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - Destinatário: Sebastião Assis da Silva Santo Conta destino: Conta Corrente 26378-9, Agência 6545 – ITAÚ UNIBANCO S/A

Terceira transferência:
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais) - Destinatária: Karen Stephanny Magela de Campos Conta destino: Conta Transacional 0000014902631-2, Agência 0001, PAG. EGURO S/A

Quarta transferência:
Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais) - Destinatária: Karen Stephanny Magela de Campos Conta destino: Conta Transacional 0000014902631-2, Agência 0001, PAG.
S
EGURO S/A

Valor total transferido: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

VALORES RECUPERADOS:
Conforme relatório policial (id. 323457851), foram bloqueados: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) na conta de Karen Stephanny Magela de Campos na instituição PAGSEGURO e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) na conta de Sebastião Assis da Silva Santo na instituição BANCO INTER.

Valores ressarcidos ao autor:
28/09/2021: R$ 2.000,00, 28/09/2021: R$ 3.000,00; 29/09/2021: R$ 8.000,00; 04/10/2021: R$ 5.000,00; 04/10/2021: R$ 2.000,00; 22/10/2022: R$ 2.500,00; Total ressarcido: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Prejuízo remanescente: R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais)

No caso, verifico que no mesmo dia dos fatos (23/09/2021) o apelado lavrou Boletim de Ocorrência (id. 323456446) e comunicado à Instituição Financeira.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco da atividade. O serviço bancário, por sua própria natureza, enseja especial dever de segurança, exigindo das instituições financeiras a implementação de mecanismos eficazes para prevenir e mitigar riscos inerentes à movimentação de valores, inclusive os decorrentes de fraudes e atos ilícitos de terceiros.

A tese defendida pelas instituições recorrentes, de que o assalto à residência configuraria fortuito externo, não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, consolidou entendimento no sentido de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inserido na esfera de risco da atividade financeira, não afastando a responsabilidade objetiva.

A análise do caso concreto revela que, embora o evento criminoso inicial (assalto à residência) tenha ocorrido fora do ambiente físico controlado pelas instituições financeiras, as transferências impugnadas somente se consumaram mediante a utilização do sistema bancário, sem que os mecanismos de segurança fossem capazes de detectar a anormalidade das operações ou impedir sua concretização.

A questão não se resume à mera autenticação formal das transações, mas à ausência de sistemas inteligentes capazes de identificar operações atípicas e potencialmente fraudulentas. No caso em análise, foram realizadas múltiplas transferências de valores expressivos, em curto intervalo de tempo, para beneficiários com os quais o autor não mantinha histórico de transações anteriores, circunstâncias que, por si só, deveriam ter ensejado a adoção de medidas adicionais de segurança.

Ademais, o STJ firmou o entendimento de que, para evitar fraudes, banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA.
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5
. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica, realizada fora do perfil do consumidor. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020
.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor, sendo devida a indenização fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por dano moral
.”(N.U 1001480-03.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÕES VIA PIX. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em transações bancárias via PIX, nos termos da Súmula 479 do STJ e da Resolução BCB n. 1/2020, quando não demonstra ter adotado medidas eficazes de prevenção e controle de risco.
2. A utilização de senha pessoal pela vítima não afasta a responsabilidade do banco, quando a movimentação é atípica em relação ao perfil do cliente e decorre de falha no serviço. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (in re ipsa), especialmente quando atinge consumidor idoso, caracterizado como hipervulnerável. (N.U 1066752-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . CONTRARRAZÕES DO BANCO. PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS PARA REVOGAR A BENESSE. RECURSO DOS AUTORES. PLEITO PELA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E MATERIAL .
FRAUDE CONSTATADA. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E DE QUANTIA VULTUOSA. SISTEMA SUSCETÍVEL DE FALHAS
.
COMUNICAÇÃO DO CRIME EM TEMPO RAZOÁVEL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUE FOGEM DO PERFIL DOS REQUERENTES. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE POR DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS . SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA . SENTENÇA MODIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .(TJ-PR 00385041220238160014 Londrina, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 09/08/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

Apelação cível. Relação de consumo. Responsabilidade pelo fato do serviço.
Transações bancárias atípicas que fugiram ao perfil da parte autora
. Golpe através de contato telefônico
. Desfalque em conta corrente através de PIX. Conjunto probatório que demonstra a comunicação do fato ao banco/réu. Ausência de informação ostensiva por parte da instituição financeira a respeito .
Ruptura no dever de segurança. Restituição dos valores debitados na conta da requerente. Se o réu não adotou todas as cautelas necessárias para evitar a fraude, assumiram o risco de produzir o resultado lesivo que é plenamente imputado à atividade que desempenham. Sentença mantida . Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01086775320228190001 202300179815, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS REALIZADAS PARA CONTA DO TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTATADA .
FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5 .000,00. MANUTENÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela financeira, porquanto demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes. 2 . Nos termos da Súmula 479, do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Malgrado não se ignore o dever de guarda da correntista com a utilização do aplicativo e senha pessoal, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a instituição bancária deve criar mecanismos suficientes para verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, com a finalidade de dificultar as fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores (REsp 1.995 .458/SP). 4. No caso, restou comprovado que a instituição financeira não tomou as medidas necessárias à segurança da correntista, tendo em vista a realização de transações bancárias atípicas em sua conta para terceiro desconhecido, de modo que deve ser responsabilizada. 5 . A reparação de ordem moral, no caso, revela-se pertinente, tendo em vista que a situação experimentada ultrapassa o mero aborrecimento, sendo que a quantia fixada pelo magistrado a quo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional e adequada observadas as particularidades do caso concreto. 6. Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08205827220238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 07/01/2025, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2025)

O
BANCO ITAÚ UNIBANCO
S/A, instituição de origem das transferências, embora tenha implementado sistemas de autenticação para acesso à conta, não demonstrou a existência de mecanismos eficazes para detecção de padrões anômalos de movimentação. A simples autenticação mediante senha ou dispositivo pessoal não exaure o dever de segurança, especialmente em operações que destoam significativamente do perfil transacional do cliente.

Igualmente, o
BANCO INTER S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A
, como instituições destinatárias das transferências, integram o sistema financeiro e compartilham responsabilidades quanto à segurança das operações. A alegação de impossibilidade técnica de detecção de fraudes em transferências recebidas não prospera, uma vez que a tecnologia atual permite a implementação de mecanismos de análise de risco em tempo real, capazes de identificar transações suspeitas e adotar medidas preventivas.

Cumpre destacar que o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX), não obstante a celeridade que lhe é inerente, não pode prescindir de mecanismos de segurança compatíveis com os riscos envolvidos. A imediaticidade da operação, característica que confere atratividade ao produto, deve ser contrabalançada por controles proporcionais, especialmente em transações de valores elevados ou que destoem do padrão habitual do usuário.

A própria regulação do Banco Central do Brasil, notadamente a Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do PIX, estabelece a necessidade de as instituições participantes implementarem mecanismos de segurança compatíveis com os riscos envolvidos nas operações, incluindo sistemas de prevenção a fraudes e de gestão de risco operacional.

Além disso, nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no 1/2020, as instituições financeiras 'devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos
'
(art. 32, V)
:

Art. 32. Os participantes do PIX devem:

(...)

V – responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas de seus mecanismos de gerenciamento de riscos, compreendendo a inobservância de medidas de gestão de risco definidas neste Regulamento e em dispositivos normativos complementares.

Conclui-se, portanto, que as transações impugnadas decorreram de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na deficiência dos sistemas de segurança, monitoramento e prevenção de fraudes das instituições recorrentes, configurando hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não elidida por nenhuma das excludentes previstas no § 3o do mesmo dispositivo.

Estabelecida a responsabilidade civil das instituições recorrentes, passo à análise dos danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC, "consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros" (REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Destaco, entretanto, que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou, mediante documentação bancária, o prejuízo de R$ 44.500,00, correspondente à diferença entre o valor total das transferências fraudulentas (R$ 67.000,00) e os estornos parciais efetivados. Houve, portanto, pequeno erro material na sentença, que ora se corrige, para estabelecer o dano material em R$ 44.500,00, em conformidade com os documentos dos autos e o reconhecimento do próprio autor em sede de contrarrazões.

No tocante aos danos morais, a fixação em R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto. A jurisprudência tem reconhecido que a falha de segurança em operações bancárias, especialmente quando associada a eventos traumáticos como assalto à mão armada, enseja dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria natureza do fato.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II -
A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor
. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA.
GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO
. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores”. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO
– INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. 3.
A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4. Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira
. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS -
MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe 5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

O valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, não comportando redução ou majoração.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação e lhes NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC, na forma do que estabelece o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025